Tribunal: TJES
Processo: 0000052-51.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000052-51.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL FELIPE DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000052-51.2025.8.08.0024

APELANTE: GABRIEL FELIPE DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JULYA DA SILVA LAGASSI - ES38472

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO): REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO (ART. 40, IV, LEI 11.343/06). JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. COLETA PROGRESSIVA DE ELEMENTOS. NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, IV). FRAÇÃO DE 1/3. ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GABRIEL FELIPE DA SILVA SOUZA contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06. O recurso busca: (i) a nulidade da prova por violação de domicílio; (ii) a absolvição por ausência de provas; (iii) a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06; e (iv) a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio configura nulidade por violação de domicílio; (ii) estabelecer se as provas, notadamente os depoimentos policiais, são suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico; (iii) determinar se a conduta se amolda ao art. 28 (uso) ou ao art. 33 (tráfico) da Lei nº 11.343/06; e (iv) analisar a correção da dosimetria da pena, especificamente a exasperação da pena-base, o não reconhecimento da confissão e a fração da majorante do art. 40, inciso IV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da prova por violação de domicílio é afastada. A diligência policial não se baseou apenas em denúncia anônima, mas em coleta progressiva de elementos, incluindo denúncia especificada, observação policial direta da mercancia, tentativa de evasão do réu para o imóvel e a visualização externa de arma de fogo na varanda, configurando as fundadas razões (justa causa) exigidas pela jurisprudência.

Os depoimentos dos policiais militares, que visualizaram a venda de drogas, a fuga e apreenderam os ilícitos, são coerentes e possuem credibilidade (fé pública), prevalecendo sobre a versão isolada da testemunha de defesa e a negativa do réu.

Inviável a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei 11.343/06. A visualização da mercancia, a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha, haxixe, cocaína, crack e loló) e a apreensão de arma de fogo indicam conduta voltada ao tráfico, incompatível com o uso pessoal.

A pena-base mantida acima do mínimo legal encontra-se justificada na análise desfavorável de circunstâncias judiciais, notadamente os maus antecedentes e as condições concretas do delito (elevada quantidade e variedade de drogas).

Não se aplica a atenuante da confissão, ainda que parcial, uma vez que o réu, em nenhuma fase, assumiu a posse ou propriedade das drogas apreendidas.

A fração de 1/3 (um terço) relativa à majorante do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 é proporcional, fundamentada na elevada potencialidade lesiva do armamento (calibre 9mm) e no fato de possuir numeração suprimida, o que denota maior periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia anônima especificada, corroborada por observação policial prévia de conduta compatível com o tráfico, fuga do suspeito para o imóvel e visualização externa de arma de fogo em flagrante delito, constitui conjunto de fundadas razões (justa causa) que legitima o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.

O depoimento de policiais militares é prova idônea para a condenação, mormente quando coerente, harmônico com os demais elementos e não infirmado por contraprova robusta.

A apreensão de arma de fogo com numeração suprimida justifica a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, em fração superior à mínima (1/3), dada a maior potencialidade lesiva e periculosidade da conduta.

A negativa de posse ou propriedade das drogas afasta o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que parcial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 28; art. 33, caput; art. 40, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO (Tema nº 280), Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015; STJ, AgRg no REsp 2085474/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 18/12/2023, DJe 20/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.118.959/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg-HC 847.152, Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000052-51.2025.8.08.0024

APELANTE: GABRIEL FELIPE DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JULYA DA SILVA LAGASSI - ES38472

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GABRIEL FELIPE DA SILVA SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 16347619), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

A defesa técnica, em razões recursais (ID 16347626), sustenta a nulidade da prova obtida mediante ingresso policial no domicílio do recorrente sem mandado judicial, amparada unicamente em denúncia anônima. Alega, ainda, ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a infração de porte para uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06). Por fim, requer, de forma alternativa, a redução da pena imposta, com a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão parcial, aplicação da fração mínima da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, e readequação do regime prisional, inclusive com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Emerge da denúncia que, no dia 03/01/2025, por volta das 16 horas, na Rua Luis Pereira de Melo I, Santa Martha, Vitória/ES, o réu guardava 6 (seis) buchas de maconha, 14 (quatorze) unidades de haxixe, 8 (oito) papelotes de cocaína, 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack, 32 (trinta e duas) unidades de loló, bem como portava arma de fogo e substâncias nocivas à saúde, sem autorização legal, além de ter se associado à organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), para a prática do crime de tráfico de drogas.

Consta dos autos que durante patrulhamento preventivo no local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, um transeunte informou para as equipes da força tática que havia um indivíduo negro, sem camisa, e bermuda preta realizando tráfico de drogas no único bar da Rua Luis Pereira de Melo I. Revelou o transeunte, também, que o indivíduo recebeu uma pistola e passava a portá-la em sua cintura brandando para todos ouvirem
“Aqui é TCP, se os inimigos vierem vão levar muita bala”
.

Diante das informações, as equipes se deslocaram até um ponto da escadaria Santa Maria, e passaram a observar o indivíduo, acompanhando a sua movimentação. Constatou-se a aproximação de pessoas que lhe entregavam dinheiro e, em seguida, recebiam algo em troca.

Durante o deslocamento de abordagem do indivíduo, olheiros do tráfico local denunciaram a presença policial, alertando o suspeito, fazendo-o adentar de forma abrupta na casa de n°13 da mesma rua, onde permaneceu por alguns segundos e, em seguida, prosseguiu para o lado de fora.

O suspeito foi abordado no muro próximo da casa de nº 13, sendo identificado como o réu GABRIEL FELIPE DA SILVA SOUZA. Em que pese nada de ilícito tenha sido encontrado na abordagem, foi avistada uma pistola com um carregador sobressalente sob a cadeira que estava na varanda da residência.

Diante do flagrante, a equipe ingressou no imóvel com acesso ao portão encostado, sendo arrecadada, ainda na varanda, uma bolsa contendo vários tipos de drogas fracionadas junto com uma pistola marca Canik, calibre 9mm e 36 (trinta e seis) munições de calibre 9mm. Dentro da bolsa constava 6 (seis) buchas de maconha, 14 (quatorze) unidades de haxixe, 8 (oito) papelotes de cocaína, 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack e 32 (trinta e duas) unidades de loló.

Esclarecido o contexto do caso, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Em relação ao recurso interposto pela defesa do réu, verifica-se que suscita a existência de ilegalidade relativa ao momento da condução do flagrante, em razão do ingresso na residência sem observância aos ditames legais.

Quanto à entrada dos policiais no domicílio do réu, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (
justa causa
) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg no REsp 2085474/PR. Sexta Tirma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023)

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, extrai-se dos autos que a diligência policial não se iniciou de forma aleatória, mas sim a partir de prévia denúncia anônima especificada, ou seja, que indicava a prática de tráfico de drogas em determinado ponto. A partir dessa informação, os policiais procederam à observação do local indicado, ocasião em que presenciaram o réu realizando trocas suspeitas com terceiros, consistentes com o padrão típico de comercialização de entorpecentes.

Posteriormente, ao perceber a aproximação da guarnição (alertado, ao que tudo indica, por olheiros vinculados ao tráfico) o réu tentou se evadir, ocultando-se no interior de uma residência. Pouco depois, ao sair do imóvel, os policiais visualizaram, à porta da casa, uma arma de fogo.

A sequência gradativa dos acontecimentos, composta por denúncia anônima especificada, observação direta de conduta típica e tentativa de evasão, aliada à visualização do armamento, configura um conjunto de circunstâncias concretas e objetivamente verificáveis que legitimam a fundada suspeita exigida pela jurisprudência para autorizar o ingresso no domicílio.

Nesse diapasão,
“A denúncia anônima acompanhada de outras circunstâncias verificáveis é suficiente para legitimar a diligência policial, não havendo ilegalidade na coleta das provas, notadamente quando configurada situação de flagrante delito”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.118.959/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.).

Portanto, não há que se falar em nulidade da prova.

Esclarecida a legalidade dos procedimentos que levaram à apreensão dos entorpecentes, tem-se que, na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão e no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas que instruem o Auto de Prisão em Flagrante Delito, assim como no Laudo de Exame Químico (ID 16347598) e no Exame de Arma de Fogo e Material (ID 16347608).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário destacar o depoimento dos policiais que estiveram presentes no desenrolar da situação de flagrância, Douglas Fernandes e Diego Filipe, que afirmaram ter visualizado o réu com a arma de fogo vendendo drogas em via pública, seguida da fuga para o interior da residência, de onde foi possível apreender a arma e os entorpecentes.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

O depoimento prestado por Caroline, arrolada como testemunha de defesa, não possui força probatória suficiente para desconstituir a narrativa apresentada pelos policiais militares. Isto porque sua versão, no sentido de que os entorpecentes teriam sido encontrados em um beco, diverge frontalmente da dinâmica dos fatos descrita na denúncia e confirmada pelos agentes públicos, os quais relataram que os materiais ilícitos foram localizados no interior da residência onde o réu se ocultou. Ademais, tal versão isolada não encontra respaldo sequer nas declarações do próprio acusado, que, em seu interrogatório judicial, afirmou não saber onde as drogas estavam, revelando desconhecimento quanto à localização do entorpecente. Essa contradição fragiliza o testemunho e evidencia sua desconexão com os demais elementos constantes dos autos.

Ademais, a versão do apelante negando a propriedade das drogas resta isolada e inverossímil. É digno de nota ressaltar que o réu afirmou que a arma de fogo não teria sido apreendida no local onde foi abordado, mas sim no interior de sua residência. Tal narrativa, além de contradizer os relatos dos policiais responsáveis pela diligência, revela uma tentativa evidente de dissociar-se do cenário da apreensão e minimizar sua vinculação com os objetos ilícitos. Trata-se, portanto, de uma construção defensiva que não encontra respaldo nos demais elementos dos autos, limitando-se a uma versão unilateral, desprovida de amparo probatório e em dissonância com a realidade dos fatos verificados durante a ação policial.

A manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe.

Destarte, a desclassificação da conduta para a infração prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06 também não merece ser acolhida, a se considerar as circunstâncias da apreensão, em que os policiais visualizaram a mercancia. o. Soma-se a isso a apreensão de arma de fogo no interior da residência associada ao réu, circunstância que reforça a vinculação com o comércio ilícito e denota a necessidade de proteção do ponto de venda. Além disso, a diversidade e a quantidade de entorpecentes encontrados superam os padrões normalmente associados ao uso pessoal, revelando-se incompatíveis com a tese defensiva. Tais elementos, analisados em conjunto, demonstram a presença de indicativos seguros da traficância.

Na sequência, passa-se à análise da dosimetria da pena.

Consta da sentença condenatória que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

A exasperação da pena-base mostra-se adequada e juridicamente justificada, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial os maus antecedentes do réu e as condições concretas do delito, marcado pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (maconha, haxixe, cocaína, crack e loló).

Desse modo, a incidência de circunstâncias judiciais negativas justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, não é o caso de se aplicar a confissão, ainda que parcial, haja vista que o réu não assumiu a propriedade/posse das drogas, ainda que para consumo.

Na terceira fase, a fração de 1/3 (um terço), aplicada a título de causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, encontra-se devidamente fundamentada, sendo proporcional à gravidade do fator de exasperação. Com efeito, a majoração foi fixada em razão da elevada potencialidade lesiva da arma, decorrente do calibre do armamento e do fato de apresentar numeração suprimida, elemento que dificulta sua rastreabilidade e evidencia a inserção do acusado em contexto delituoso de maior periculosidade.

A utilização de arma com tais características não apenas potencializa o risco à coletividade, como também revela grau mais acentuado de audácia e organização na prática criminosa, justificando, portanto, a aplicação da fração intermediária de 1/3 (um terço), em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)